Tribunal: TJDFT
Processo: 0759673-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0759673-96.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: G44 BRASIL SCP RECORRIDO: THIAGO COIMBRA DE MORAES CORREIA DECISÃO Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. O fato de a empresa recorrente eventualmente firmar declaração de hipossuficiência não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. A recorrente não logrou demonstrar tal situação nos presentes autos. A própria recorrente revela nos autos que possui ativos financeiros e o fato de estar sendo demandada em diversas ações judiciais não é motivo suficiente para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Desta forma, considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos, evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, mormente quando se observa que o preparo recursal nos Juizados Especiais do DF geralmente atinge cifras consideradas modestas, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. Assim, diante das razões expostas, indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente, assinalando-lhe o prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito horas) para que comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito